Tribunal: TJDFT
Processo: 0757356-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido, vícios estes não constatados na espécie.
2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos. Deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.